Tribunal: TJSP
Processo: 0010073-04.2011.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de que se expresse análise de dispositivos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade, se enfrentadas,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de que se expresse análise de dispositivos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade, se enfrentadas, como foram, as questões de direito suscitadas e em julgamento.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0010073-04.2011.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em que é embargante
ARNON GRUNKRAUT (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados REGISTRO DE
IMÓVEIS TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
COMARCA DE ATIBAIA, LIMAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e
LAURUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010073-04.2011.8.26.0048/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0010073-04.2011.8.26.0048/50000
COMARCA
-
ATIBAIA
1o Ofício, Processo no 0010073-04.2011.8.26.0048
EMBARGANTE- ARNON GRUNKRAUT
EMBARGADOS- MARIA DO CARMO DE REZENDE CAMPOS COUTO
(Oficial de Registro De Imóveis, Títulos E Documentos e Civil
Das Pessoas Jurídicas Da Comarca De Atibaia), LIMAS
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. e LAURUS
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
VOTO No 32.326
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inocorrência
Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para
o que não se prestam os embargos Pleito que caracteriza
mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de
jurisdição, se o caso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pedido de que se
expresse análise de dispositivos legais para fins de
prequestionamento Desnecessidade, se enfrentadas, como
foram, as questões de direito suscitadas e em julgamento.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 1077/1082 julgou improcedente a ação no que diz
respeito aos danos morais e materiais e julgou extinto o feito “sem resolução de
mérito (NCPC, art. 485, IV), pela carência superveniente de ação por falta de
interesse de agir, quanto à declaração de nulidade dos atos processuais”. Em razão
da sucumbência, condenou o requerente ao pagamento das despesas processuais
reajustadas do desembolso e honorários de advogados fixados em 205 do valor
atualizado da causa, observando-se o art. 12 da Lei 1.060/50.
Apelou o autor (fls. 1086/1100) e o acórdão de fls. 1137/1145 negou
provimento ao recurso.
Opõe o apelante embargos de declaração. Sustenta padecer o acórdão
de omissão. O acórdão, para justificar os graves erros cometidos pelo Registro de
Imóvel no exercício de sua função qualificadora, afirmou que não houve negligência,
nem imprudência da serventia, mas sim indução a erro pelo Juízo de Joinville/SC,
por emitir a documentação errada. Ocorre que a função qualificadora consiste na
análise prévia de todo e qualquer documento que vise ingressar no registro, no que
diz com seus aspectos jurídicos-formais e, para tanto, a lei dos cartórios (Lei no
8.935/94), investe essas serventias de independência no exercício de suas atribuições
(art. 28). Essa independência confere aos cartórios de registro de imóveis o poder de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010073-04.2011.8.26.0048/50000 -mbc-jcs
3
negar o registro de títulos que atendem aos requisitos legais, podendo, inclusive,
suscitar dúvida perante a Corregedoria de Justiça, nos termos dos artigos 198 da Lei
6.515/73 e 30, XIII, da Lei 8.935/94. Os defeitos da carta de adjudicação já tinham
sido objeto de apontamento prévio e expresso pela serventia, mas, retornando num
segundo momento, sem que tais exigências apontadas tenham sido cumpridas,
procedeu ao registro. O cartório de registro de imóvel incorreu, no mínimo, em
culpa, não sendo eventual temor reverencial justificativa para negligência e desídia
(art. 138 do Código Civil). A responsabilidade civil da serventia emana do art. 22 da
Lei no 8.935/94 e deve o registro observar os artigos 222 e 223, ainda que se trate de
título judicial. O defeito do título é escandaloso, porque a exequente foi uma empresa
e a carta de adjudicação emitida em nome de outra empresa, que nunca poderiam ser
sucessoras. A serventia ignorou o artigo 685-A do Código de Processo Civil de 1973.
Alega, também, não ter sido intimado pessoalmente da penhora que recaiu sobre as
matrículas 56.403 e 56.404 dos imóveis adjudicados, em desrespeito ao artigo 475-J,
§1o, do Código de Processo Civil/1973, situação que acarreta a nulidade do ato. A
serventia não zelou pelo cumprimento da formalidade legal. Além disso, a serventia
não observou a nulidade da penhora e da adjudicação em razão da falta de intimação
dos cônjuges dos executados (art. 669, parágrafo único, do CPC/73). Por fim, diz que
o prejuízo ocorre in re ipsa, dispensando prova testemunhal. Foi impedido de
continuar a residir no imóvel ante o mandado de imissão na posse obtido pelas
coapeladas. É preciso que o acórdão esclareça se entende que fatos incontroversos,
por não terem sido impugnados, requerem prova, a ponto de justificar a negativa do
dano moral, em ofensa aos artigos 334, III, do CPC/73 (art. 374, III, do NCPC). Nada
impede a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por dano material,
uma vez que ocuparam o imóvel sem contrapartida, ou seja, sem pagar um aluguel, o
que configura enriquecimento sem causa. Pede sejam acolhidos os embargos para
sanar as omissões tanto em relação aos fatos, quanto acerca dos dispositivos de lei
federal aos quais negada vigência.
É o relatório.
1. Os embargos não merecem acolhimento.
A leitura dos embargos opostos pelo autor desnuda a sua verdadeira
intenção, qual seja, ver reexaminado o decidido. Para isso, evidentemente, não se
prestam os embargos de declaração, cuja interposição reclama a precisa alegação de
um dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil (art. 535 do
CPC/1973).
Pretexta o embargante a ocorrência de omissão no aresto. Sem razão.
Omissão acontece quando o Tribunal não emite consideração a
respeito de ponto da causa sobre que devera pronunciar-se.
E isso não se vê no aresto.
A Turma Julgadora, ao negar provimento ao recurso, asseverou, no
aqui interessante que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010073-04.2011.8.26.0048/50000 -mbc-jcs
4
“2. Acertado o Magistrado.
O autor ingressou com ações idênticas, na Comarca de
Joinville
SC (processo no 038.11.025076-9) e na de Atibaia-SP,
requerendo anulação dos atos processuais praticados nos autos da execução
e, como consequência, a anulação dos registros da adjudicação em favor da
corré Laurus, perpetrados nas matrículas 56.403 e 56.404. Esses atos foram
declarados nulos pelo Juízo da execução em Joinville, perante o qual foram
antes praticados, restando em curso a demanda em pauta, que veicula pedido
indenizatório em face da Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Atibaia (contra quem passou a ser dirigida a ação
cf. r.
sentença, fls. 1.080), bem como em face de Limas Comércio e
Representações Ltda. e Laurus Comércio de Representações Ltda.
Afirma o autor que o cartório agiu com negligência vez que
não observou que não foram cumpridos os requisitos mínimos exigíveis
pelo Código de Processo Civil e pela Lei de Registros Públicos, pois não
foram apresentados cópias do título executivo, do auto de penhora e de
prova da intimação dos cônjuges.
Ocorre que no registro da Carta de adjudicação, ocorrido em
07.10.2010, foram cumpridos todos os requisitos do artigo 685-B do Código
de Processo Civil/1973, vigente à época, quais sejam: a descrição do imóvel,
com remissão à sua matrícula e registros, a cópia do auto de adjudicação e a
prova de quitação do imposto de transmissão (fls. 380/384).
Ademais, consta dos autos que a validação de todos os atos
foi feita pelo Juiz da execução da 1a Vara Cível de Joinville. Tanto é que a
adjudicação foi deferida em 07.10.2010 e a determinação da expedição da
carta precatória para o Juízo da Comarca de Atibaia ocorreu somente em
21.03.2011. Isto porque, segundo o exequente, o Oficial do Cartório de
Registros de Imóveis estava criando entraves ao cumprimento do ato.
Constou do despacho que a decisão que deferiu a adjudicação
transitou em julgado, permitindo ser expedida carta precatória “para o Juízo
da comarca onde se situa o bem adjudicado, a fim de que determine a
transferência da propriedade do bem junto ao registro de imóveis, tendo em
vista a afirmação da parte exequente de que o cartório extrajudicial estaria
criando embaraços ao cumprimento do ato” (fls. 428/429). Não cabia,
portanto, ao órgão registrador avaliar se os meios em que realizados os atos
são válidos, mas ao Juiz da execução como demonstrado.
Posteriormente, precisamente em março de 2013, embora
prolatada sentença na mesma ação de execução, declarando nula de ofício a
citação editalícia das executadas e todos os atos processuais subsequentes e
consequente, nulas todas as penhoras, adjudicação e imissão na posse.
Todavia, referida decisão não reconheceu nulidade no ato de registro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010073-04.2011.8.26.0048/50000 -mbc-jcs
5
portanto, não há que se falar em ilícito praticado pela Oficial do Cartório de
Registros de Imóveis. (fls. 875/883).
3. De igual modo, não há que se falar em irregularidade nos
atos praticados pelas requeridas.
A execução que resultou na expedição da carta de
arrematação a que se refere na peça inicial desta ação, foi declarada nula
desde a citação edital das executadas.
A r. sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Joinville
(processo no 038.96.001076-8/001) declarou nula a execução, por ter sido
procedida irregularmente a citação por edital, porque publicado o édito
apenas no Diário Oficial, e não também em jornal de circulação local (art.
232 do CPC/73), porque não nomeado curador especial à parte citada por
edital, porque as penhoras desses bens não foram requeridas, nem pedida e
realizada a citação dos sócios para integrar o polo passivo da lide, porque os
termos de penhora foram assinados por representante da exequente e não por
representante das devedoras, porque também irregular a intimação editalícia
das executadas e dos sócios acerca das penhoras, porque intimados os
executados da avaliação dos bens penhorados, e assim também porque
irregulares e nulos atos que se seguiram, porque nula a adjudicação do bem
penhorado por deferida pelo Juízo Deprecado (de Atibaia), exorbitando dos
atos deprecados. E mais, a adjudicação no Juízo de Joinville foi deferida à
empresa Lauros Comércio e Representações Ltda, que não é parte no
processo “- a sucessão pretendida às fls. 773/774 não foi deferida” (cf. r.
sentença copiada às fls. 875/903).
Em razão disso, foi determinado o cancelamento dos registros
de penhora e adjudicação averbados nas matrículas dos imóveis objeto da
lide, anotação de inalienabilidade dos tais imóveis e a reintegração do autor
e seus irmãos Pnina e Arnon na posse do imóvel.
Afirma o apelante que as corrés Limas-Laurus contribuíram
para produzir o dano. Nesse passo, como assinalou a r. sentença apelada
“alegando o autor ilicitude de tais requeridas, caberia a ele comprovar que
a nulidade é derivado de dolo, negligência ou imperícia das requeridas
(NCPC, art. 373, inc. I), vez que pode ter sido derivado de lapso do cartório
judicial ou ainda de terceiros”.
A sucessão e a somatória de atos irregulares e nulos havidos
nos autos da execução bem revela que o processo, além de ter começado
com vício insanável, desenvolveu-se erradamente, com atos que, à
evidência, não podiam ser imputados às executadas. E não se demonstrou
tenham elas de algum modo contribuído para os vícios havidos, e que
levaram à declaração de nulidade também da adjudicação.
De qualquer modo, não custa examinar a pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010073-04.2011.8.26.0048/50000 -mbc-jcs
6
condenar as requeridas a indenizar danos materiais. Reclama o autor de que
devem elas suportar o aluguel a ele devido no período em que estiveram elas
na posse do imóvel, vez que foi obrigado a sair de sua residência, fazendo
com que tivesse de abrigar-se na casa de sua irmã.
Ocorre não ter sido demonstrado que o autor tenha sofrido o
dano material alegado.
Como bem pontuou o digno Magistrado, o autor “instado a
produzir prova testemunhal, deixou de indicar qualquer vizinho,
condômino, conhecido ou pessoa que tenha presenciado o ato de retirada
forçada do imóvel; bem como deixou de comparecer em juízo para depor
(pág. 1073), sendo-lhe aplicável o art. 385, §1o, do NCPC”.”
Portanto, se o acórdão enfrentou todos os aspectos que devera
enfrentar para decidir as questões de fato e de direito propostas, não houve omissão
e, por isso, não há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a
examinar todos e cada qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é
preciso, e foi atendido, é que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma
direta, precisa e fundamentadamente.
Assim está o aresto.
Caso o embargante entenda que houve negativa de vigência a
dispositivos legais, deve valer-se da via adequada para reexaminar o decidido e em
outra esfera de jurisdição, não aqui. Os embargos de declaração não se prestam para
o exame, ainda com o intuito de prequestionamento.
Na verdade, então, os embargos de declaração veiculam mero
inconformismo com o decisório, para o que não servem, porque esse recurso não
instaura instância revisora do que se decidiu.

Enfim, tendo sido os temas questionados enfrentados e resolvidos,
razão não há para prequestionamento da matéria ou de dispositivos legais.
Consoante decidiu esta Câmara nos autos dos Embargos de
Declaração no 261.401.4/1-01, relatado pelo Desembargador MAURÍCIO VIDIGAL
(j. 02.09.2003),
“Não há a obrigação de mencionar expressamente as
disposições legais referidas pelas partes. Como já afirmou o Ministro Marco
Aurélio, em julgamento transcrito em RT, 703/226, “não há necessidade de
constar, do acórdão, os números dos artigos, dos incisos, dos parágrafos
relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido decidido...”. No
mesmo sentido, há decisões do Superior Tribunal de Justiça, relator
Ministro Adhemar Maciel (RSTJ, 102/170) e relator Ministro Antonio de
Pádua Ribeiro (RSTJ, 148/247), referidas nesta última várias outras decisões
do mesmo tribunal no mesmo sentido. Finalmente, em acórdão constante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010073-04.2011.8.26.0048/50000 -mbc-jcs
7
RSTJ, 157/31, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça repetiu essa
tese, sustentando que basta o debate pelo tribunal de origem sobre a questão
federal controvertida, não se exigindo menção expressa aos dispositivos cuja
violação é alegada no recurso especial. No início do terceiro milênio e
quando há consenso sobre a necessidade de modernizar os procedimentos
judiciais, não é razoável o entendimento contrário, de caráter formalista e
retrógrado, segundo o qual há a obrigação de o juiz mencionar
expressamente disposições legais em decisões que as apreciem”.
Por isso que, aqui e agora, não se procede a exame de pretensa
violação dos preceitos legais referidos no recurso. Se o recorrente entende que assim
aconteceu, há de manejar recurso outro, dirigido a outra esfera de jurisdição.
A propósito, já afirmou o C. Superior Tribunal de Justiça,
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em
violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos
de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão
do julgado sob outros fundamentos.
Precedentes.
(...)
5. Agravo
regimental
improvido"
(AgRg
no
REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira
Turma, julgado em 05/05/2011, DJe 12/5/2011).
Acresço, ainda:
"I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido,
não havendo, portanto, violação do artigo 535 do CPC. Ressalte-se não ser
do escopo dos Embargos de Declaração a finalidade de prequestionamento
explícito de dispositivos legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp
858921/TO, Rel. Ministro SÍDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em
19/08/2010, DJe 10/09/2010).
Não há, pois, porque acolher os embargos.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente